Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão, porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória. Improcedente. O Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. Garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada; liminar revogada.